Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-19.2016.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001281-19.2016.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CLAUDINEI ALVES NASCIMENTO - CPF: 925.432.191-53 (EMBARGANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), CLAUDINEI VILELA - CPF: 203.546.061-15 (EMBARGANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (EMBARGADO), CLAUDINEI VILELA - CPF: 203.546.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES – IMPUTAÇÃO VERIFICADA–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDINEI ALVES NASCIMENTO contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES – IMPUTAÇÃO VERIFICADA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO DANO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura a prática de improbidade administrativa consistente na afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública, a utilização de bens e serviços públicos para fins particulares.

Presente a prova da improbidade administrativa, revela-se correta condenação do agente nas sanções previstas em lei
.”

Nas razões recursais, sustenta
a omissão especificamente quanto à ausência dos elementos da improbidade administrativa.

Por fim,
prequestionou acerca das matérias ventiladas nestes aclaratórios, com objetivo de possibilitar o manejo do recurso especial e extraordinário
(id. 92396956).

Contrarrazões (id. 9290472).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso,
pois,
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Ressaltou, que na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pelo Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)

Consta da inicial que o apelante, Claudinei Alves do nascimento, então Secretário Municipal de Obras, autorizou pessoalmente que servidores utilizassem maquinários do Município de Curvelândia-MT para prestarem serviço de cascalhamento em um loteamento particular localizado na Avenida dos Trabalhadores daquela cidade, mediante contraprestação no valor de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais).

A ação funda-se no fato de que o serviço foi autorizado com base em lei municipal vigente que autorizaria a prestação de serviços deste porte em propriedades rurais, contudo, o imóvel do requerido Claudinei Vilela, a despeito de ser formalmente rural, trata-se de imóvel urbano, com presença de ruas, casas e até igrejas em suas proximidades. Deste modo a legislação que embasou a referida autorização teria sido desvirtuada.

A sentença singular consta com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com espeque no art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de condear:

a)

Claudinei Alves do Nascimento ao ressarcimento integral do dano e pagamento de multa civil fixada no patamar de cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, cujos valores hão de ser apurados em sede de liquidação de sentença.

b)

Claudinei Vilela ao ressarcimento integral do dano e pagamento de multa civil fixada no patamar de duas vezes o valor do dano, cujos valores hão de ser apuados em sede de liquidação de sentença. ”

Contra o referido
decisum
, insurge-se o réu, Claudinei Alves do Nascimento, fundamentando que a sentença não atende a peculiaridade do caso concreto e o real cumprimento da justiça. Aduz que não há indício ou fundamento suficiente para ensejar a sanção imposta pela lei de improbidade administrativa, por não haver dolo ou má-fé no caso concreto.

Pois bem.

Em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento recursal, tem-se que a sentença merece ser mantida.

As razões do apelante fincam-se ao fundamento de inexistência de dolo ou má-fé, por ter autorizado o uso indevido das máquinas. Justifica que a utilização dos equipamentos públicos foi devidamente paga à administração, aduzindo, neste sentido, a ausência de responsabilidade na improbidade administrativa, utilizando, ainda, como supedâneo, a Lei Municipal no 383/2015, que a seu ver autorizaria a utilização do maquinário para realização do loteamento.

A mera leitura do art. 1o da mencionada norma leva à compreensão distinta do assinalado. Confira-se:

“Art. 1o - Fica criado o Programa Municipal de Incentivo ao Produtor rural, autorizando o poder Executivo municipal a fornecer e realizar serviços de propriedade particular através de pagamento de taxa sobre os serviços, serviços estes que compreendem fretes (caminhões), horas de máquinas tais como tratores e máquinas pesadas,
realizadas nas respectivas propriedades rurais, quando executados pelo Município, objetivando a melhoria das condições de cultivo e exploração nas mesmas, bem como para a abertura e manutenção de estradas de produção do município, a título de incentivo ás atividades agropecuárias
(área do setor primário responsável pela produção de bens de consumo, mediante o cultivo de plantas, culturas perenes, hortaliças e da criação de animais como gado, suínos, aves e peixes entre outros).
(Destaquei)

Ora, o objetivo da norma é justamente o fomento da atividade agropecuária. No caso, as fotos documentadas nos autos (Id. 1969485 fls. 03/06 e Id. 1969495 fls. 01/02) denotam com clarividência que este não era o intuito do trabalho realizado com o maquinário público. O imóvel do requerido Claudinei Vilela, a despeito de ser formalmente rural, trata-se de imóvel urbano, com presença de ruas, casas e até igrejas em suas proximidades. Deste modo, a legislação que embasou a referida autorização foi desvirtuada.

Note-se que a autorização para a utilização do maquinário e agentes públicos para atuar com fins de realizar loteamento da área sequer é negada pelo apelante, sendo que, em sede de contestação (ID. 1970457 - fls. 02), o advogado da parte menciona que a prática era costumeira, confira-se:

“O que ocorreu no presente caso foi a continuação daquilo que se perpetuou no município desde sua emancipação.
Todos gestores públicos que ali passaram prestaram serviços aos particulares, mediante uma recompensa para cobrir as despesas,
sem que pra isso tivesse qualquer vantagem ilícita ou má-fé envolvidas.”
(Destaquei)

Sem delongas, é possível vislumbrar a prática de ato ímprobo, nos moldes elencados na peça inaugural, eis que, conforme o tipo normativo previsto no art. 9°, inc. IV, da Lei n° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa utilizar, em obra ou serviço particular, veículo de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades previstas no art. 1° do mesmo diploma legal, a subsumir-se, plenamente, ao teor normativo, o contexto fático narrado nos autos.

Aliás, os fatos ficam evidentes quando da sentença do juízo de piso que nas razões de decidir, fundamenta que: “
o emprego de maquinário público restou provado nos autos por meio de fotografias anexada às fls. 23/28, que revelam o uso de caminhão basculante com a logomarca do Estado de Mato Grosso, placas NPN-8427, cedido pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Curvelândia-MT (fls. 50/61), prestando serviços no loteamento do requerido Claudinei Vilela
.”

Corroborando o assinalado, o magistrado aponta escorreitamente que os depoimentos dos corréus confirmam as imputações, veja-se:

“
Posto desta forma, ao esquadrinhar o manancial probatório colacionado aos autos, sobretudo
os depoimentos pessoais dos requeridos, conclui-se pela ausência de recebimento de vantagem financeira por parte do então Secretário Municipal de Obras, tendo em vista que a contraprestação pelo serviço ofertado pela Municipalidade não lhe foi feito diretamente. Não se pode olvidar, todavia, que o Sr. Claudinei Vilela efetivamente logrou vantagem econômica com a operação, a qual se encontra intrinsecamente ligado ao prejuízo causado ao erário
.
”
(Destaquei)

E continua:

“Nessa conjectura, apesar de o imóvel do requerido Claudinei Vilela ser formalmente rural,
este não possui finalidade agropecuária, conforme ressumbra da diligência levada a cabo pelo servidor do Ministério Público encartada às fls. 150/153, fato este igualmente admitido por ambos os requeridos em seus depoimentos pessoais, não se enquadrando, portanto, nos requisitos previstos pelo art. 1o, caput, da mencionada lei municipal para fazer jus ao incentivo.
Então, ressai aos olhos o prejuízo causado ao erário, na medida que o requerido Claudinei Vilela pagou valor inferior ao que seria devido caso o serviço houvesse sido contratado de uma empresa privada, beneficiando-se de um desvio de finalidade na aplicação de Lei Municipal n. 338/2015, que prevê a concessão de incentivos ao produtor rural de Curvelândia, mediante a prestação de serviços de maquinário e servidores públicos, com desconto de 50% (cinquenta por cento).

Desta feita, a conduta do apelante, conquanto não eivada de extrema gravidade, à toda evidência não pode ser taxada de adequada, de regular, pois não lhe era esperado agir da forma como agiu, ao revés, era-lhe, sim, exigido que agisse diversamente, posto que não só utilizou, e isso é inequívoco, bem público para fim diverso do interesse social, como, evidentemente, prejudicou a própria prestação do serviço público a seu cargo.

Como corolário de princípio basilar do regime jurídico administrativo, qual seja, o princípio da indisponibilidade do interesse público, a utilização de qualquer bem da administração está plena e estritamente vinculada à atividade pública ao qual está afetado, não podendo o agente, portanto, dele dispor, inclusive pelo fato de o administrador atuar como mero gestor da coisa pública, daí porque ao réu não era permitido fazer o que fez.

A par de tais considerações, tenho por plenamente demonstrada a prática de ato de improbidade. Não há como ignorar que o demandado se utilizou de bem público para fim privado (art. 9°, inc. IV, da Lei n° 8.429/92), e, com isso, violou também o dever de honestidade e legalidade (art. 11, caput), pouco importando se, de fato, estava efetivamente a lotear ilegalmente área privada, algo, a propósito, que deve ser avaliado no âmbito da Justiça Criminal.

Para o fim destes autos, a prova que o instrui é suficiente para demonstrar, por assim dizer, a materialidade delitiva, no âmbito do Direito Administrativo, dos ilícitos previstos nos dispositivos acima.

O réu autorizou que servidores e maquinário público fossem utilizados com intuito completamente dissociado de suas atribuições, em verdade, para finalidade privada. Daí, inclusive, deriva seu dolo, já que a utilização se deu de forma consciente e deliberada, ainda que travestida sob pretexto diverso.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– UTILIZAÇÃO DE
MAQUINÁRIO
PÚBLICO – CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES – PROPRIEDADE PRIVADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OCORRÊNCIA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PENALIDADES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADAS – DESPROVIMENTO.
A utilização de maquinário de propriedade do Município, em obra particular, sem interesse público, ainda que a pretexto de retirada de terra para aterrar o terreno onde se construía uma creche municipal, configura ato de improbidade administrativa que afronta os princípios da administração pública. O julgador deve aplicar as sanções do art. 12, da Lei n. 8.429/1992, de forma proporcional, verificando a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente ímprobo ou terceiro, nos termos do parágrafo único do citado artigo
.
(N.U 0001234-56.2012.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (destaquei)

Ad argumentandum tantum
, o dolo específico pouco importa para o reconhecimento do ato de improbidade administrativa e aplicação das sanções correspondentes, uma vez que, na modalidade, é suficiente o dolo genérico.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável o dolo para caracterizá-la.
No caso do art. 11 da lei de improbidade administrativa, o elemento subjetivo necessário é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública. Assim, não se exige a presença de intenção específica para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.
Precedentes citados: AIA 30-AM, DJe 28/9/2011, e AgRg no AREsp 8.937-MG, DJe 2/2/2012. AgRg no AREsp 73.968-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 2/10/2012.
(Destaquei)

(
...) É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. (...) Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014.”

Assim, acertada a conclusão no sentido de que Claudinei Alves do Nascimento, Secretário de Obra do Município de Curvelândia na época dos fatos, praticou improbidade administrativa por autorizar e permitir que terceiro estranho à Administração Pública se utilizasse ilegalmente de bens públicos, para que este auferisse vantagem econômica ao pagar valor inferior ao de mercado à Administração pelos serviços prestados.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo a sentença incólume
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021